Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727365-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIDIA TRIGUEIRO AGRAVADO: ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA D E S P A C H O Considerando que a decretação da revelia foi ratificada por decisão proferida em 02/07/21 (ID 96392090 dos autos principais no 0717341-68.2020.8.07.0020), quando a agravante já tinha advogado constituído nos autos, bem como que este foi intimado da referida decisão por publicação, em 08/07/21 (ID 96815196), justifique a agravante a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Na mesma oportunidade, justifique o cabimento do recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, do CPC. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator